Tribunal: TCU
Processo: 030.041/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4210/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Raimundo de Oliveira, Prefeito Municipal de Capitão Poço/PA na gestão 2001-2004, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio a Estados e Municípios para Educação Fundamental de Jovens e Adultos - EJA, no exercício de 2003, Considerando os pareceres exarados nos autos lavrados pela AudTCE e pelo MP/TCU (peças 27 a 30); Considerando o ínterim de inação processual entre o dia 1o/12/2004, data em que houve a emissão do Parecer 2354/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 8, p. 1), e o dia 16/5/2018, momento em que se emitiu o Parecer 2354/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 8, p. 5); e Considerando, portanto, a consumação da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 2° da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória relativa aos fatos discutidos no presente processo, arquivando dos presentes autos, dando ciência ao FNDE e aos responsáveis o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.041/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Raimundo de Oliveira (XXX.763.182-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.